Tribunal: TJDFT
Processo: 0712496-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. AÇÃO ANULATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITOS E COBRANÇAS ANTECIPADAS. DESCUMPRIMENTO DO AJUSTE. APARENTE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DA DEMORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
1. As tutelas provisórias são apreciadas com base na identificação pelas provas acostadas nos autos do regime de suficiente probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, na aferição do grau de urgência diante do perigo de dano ou do riso ao resultado útil do processo, sem prejuízo da averiguação quanto aos termos de reversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da medida antecipatória ou cautelar.
2. O exame do caderno processual demonstra a persistente suficiência da probabilidade do direito alegado pelo agravante, bem como o risco de dano grave, na medida em que há um aparente desacerto na relação contratual originalmente estabelecida entre as partes, com a realização de débitos e cobranças instituídas em dissonância com o ajuste firmado, providência estampada na antecipação de tutela que resguarda a parte enquanto residem controvérsias acerca do estrito cumprimento do ajuste entabulado.
3. Recurso conhecido e provido.